Tribunal: TJES
Processo: 5013068-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013068-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: KLEBER TEODORO ESPINDULA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NATUREZA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando o pagamento do saldo remanescente e o cumprimento de obrigação de fazer, sob o fundamento de ausência de cabimento do recurso eleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina o prosseguimento da execução com a imposição de medidas coercitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo insuscetível de regularização nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.
4.
A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos do exequente e determina o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer possui natureza de sentença, por encerrar a fase de liquidação do cumprimento de sentença no que se refere ao valor devido.
5.
O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, caracterizando-se como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.
6.
Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de erro grosseiro, como no caso dos autos, inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento.
7.
A ausência de elementos novos ou fundamentos relevantes impede o exercício de juízo de retratação em sede de agravo interno, impondo a manutenção da decisão monocrática.
8.
Inexistindo abuso do direito de recorrer, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos do exequente e determina o prosseguimento da execução tem natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.
11.
A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
12.
O cabimento do recurso é requisito de admissibilidade insuscetível de correção nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão monocrática do evento 15467502, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela entidade ora agravante por ausência de cabimento.

Inicialmente, oportuno transcrever os seguintes trechos da decisão agravada:

[...] a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Como relatado, o juiz de primeiro grau homologou (evento 15392404) os cálculos (evento 15392402) do exequente e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo determinado o cumprimento da obrigação de fazer de suplementação da aposentadoria mensal no valor de R$ 459,30 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) e de pagar o saldo remanescente de R$ 50.752,72 (cinquenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e que homologa os cálculos ofertados pela parte exequente encerra a fase executiva, portanto tem natureza de sentença, logo, o recurso cabível é o de apelação, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002619-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.
Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; Agravo de Instrumento 5000338-84.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Sessão de Julgamento: 04/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, POSSUI natureza de sentença, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.
2. Não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5012341-08.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 08/01/2024)

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “
o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e põe fim à execução é a apelação, tendo em vista a sua natureza definitiva, sendo considerado erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.
” (AgInt no AREsp n. 2.280.425/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

Firme a tais considerações, com arrimo no artigo 1.019,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC,
NÃO

CONH
E
ÇO
do recurso de agravo de instrumento, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento. [...] (redação original, evento 15467502)

Em que pese o inconformismo da entidade agravante, verifico que não trouxe elementos capazes de justificar o exercício de um juízo de retratação, na medida em que a decisão de primeira instância não se limitou a resolver uma questão incidental de cálculo, mas sim rejeitou as alegações de excesso executivo e homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado, , como consequência lógica, determinou o pagamento do saldo devedor remanescente de R$ 50.752,72 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), além de impor medida coercitiva para o cumprimento da obrigação de fazer.

Para o segmento da obrigação de pagar quantia certa, a rejeição da impugnação e a homologação do valor final do débito, de forma definitiva, coloca um ponto final na controvérsia sobre o quantum
debeatur
.

Embora a obrigação de fazer (suplementação mensal futura) persista, a execução de valores pretéritos (execução de quantia certa) foi consolidada. Portanto, a decisão, ao homologar os cálculos finais do débito pecuniário e determinar o prosseguimento dos atos de satisfação, possui clara natureza terminal quanto à fase liquidatória do cumprimento de sentença.

Como visto, esta egrégia Corte tem reiterado que o manejo do agravo de instrumento contra decisões que homologam o crédito e encerram a fase executiva constitui erro insuperável, sendo que a rejeição integral da defesa da executada/agravante Previdência Usiminas sobre o valor final do débito pecuniário confirmou a definitividade do montante.

Se a decisão resolve a impugnação e, por exemplo, extingue o cumprimento de sentença ao declarar a inexistência de crédito, o recurso é a apelação. De forma análoga, quando a decisão rejeita integralmente a impugnação e consolida o saldo devedor final (como ocorreu neste caso), não resta mais discussão sobre o cálculo, encerrando-se o ciclo satisfativo do débito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013068-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
KLEBER TEODORO ESPÍNDULA

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator quanto ao conhecimento do recurso.

Isso porque, respeitosamente, entendo que a decisão objurgada rejeitou as manifestações da agravante e determinou o cumprimento da obrigação de pagar quantia, mas não encerrou a execução, vejamos:

Não obstante os argumentos apresentados pela parte executada, importa verificar que a Previdência Usiminas, como entidade de previdência complementar, com personalidade jurídica, foi condenado ao pagamento de quantia. Neste caso, inviável afirmar que a execução somente poderia ser dirigida em face de um Fundo em específico. Ainda, é direito da parte exequente de buscar a penhora de dinheiro, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC.

Ademais, destaco não ser devida contribuição para a implementação da obrigação de fazer, bem como os cálculos apresentados pelo exequente seguem o raciocínio já delimitado na decisão de fls. 516/535.

Neste sentido, destaco o posicionamento externado pelo TJES e STJ em caso similar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. 3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. 4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. 5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DO TEMA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973.

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

2. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes.

3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

4. Não escapa o recorrente da imposição da multa de que trata o parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 ante a oposição de declaratórios de caráter manifestamente protelatório.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.464.298/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Por outro lado, destaco que AREsp n.º 2.057.987/ES já houve rejeição de diversos recursos perante a Corte Superior e inexiste efeito suspensivo para os autos originários.

A parte executada reclama por contraditório, mas quando exerce é para reiterar argumentos defesa já rejeitados e sem apresentar o valor que seria devido. Ainda, cuida-se de demanda já em fase de cumprimento de definitivo de sentença.

Logo, rejeito a petição Id n.º 67508502.

Para cumprimento da obrigação de fazer, suplementação da aposentadoria mensal em R$ 459,30 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), promovo medida coercitiva consistente no bloqueio de ativos financeiros na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), via Sisbajud. O valor será desbloqueado a partir do momento em que a executada comprovar o cumprimento da obrigação de fazer.

Ainda, intime-se a parte executada para pagamento do saldo devedor remanescente de R$ 50.752,72 (cinquenta mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) no prazo de dez dias, sob pena de constrição via Sisbajud.

Caso haja pagamento, expeça-se alvará conforme solicitado pela parte autora/exequente. (id. 73674309 dos autos de origem)

Nota-se que o pronunciamento acima transcrito possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, atraindo o cabimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O próprio conteúdo da decisão já anuncia, de forma inequívoca, a continuidade do feito executivo, pois expressamente consignou a possibilidade de atos de constrição patrimonial via sistema SISBAJUD em caso de inadimplemento, afastando qualquer interpretação de caráter extintivo.

No rito do cumprimento de sentença entre particulares (art. 523 e seguintes do CPC), a rejeição da impugnação é o marco que autoriza o prosseguimento dos atos de invasão patrimonial (penhora, avaliação, expropriação) e se o juiz sinaliza a utilização de ferramentas de bloqueio de ativos financeiros, é porque a execução está em pleno vigor e progressão, e não extinta.

Ademais, compulsando a fundamentação do voto condutor, observo, respeitosamente, que os precedentes colacionados para sustentar o não conhecimento do agravo por suposto erro grosseiro referem-se a hipóteses em que a execução é movida contra a Fazenda Pública.

Ocorre que, nos casos citados, a homologação dos cálculos foi acompanhada da determinação de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), o que revela uma distinção fundamental entre o rito que tramita nos autos de origem, pois, no regime da execução contra a Fazenda Pública (art. 535 do CPC), uma vez homologado o cálculo e ordenada a expedição do requisitório, exaure-se a atividade cognitiva e executiva do magistrado, restando apenas o pagamento por via administrativa/orçamentária. Nesses cenários específicos, a decisão de fato encerra o feito executivo no juízo de origem, assumindo contornos de sentença.

Portanto, inexistindo o encerramento do feito executivo e havendo determinação de atos executivos subsequentes como a penhora online, a interposição de agravo de instrumento não constitui erro, mas sim a estrita observância da técnica processual, em observância à hipótese expressa de cabimento contida no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
DAR PROVIMENTO
Agravo Interno, para reconhecer o requisito de admissibilidade de cabimento do recurso, com o regular processamento e julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Previdência Usiminas.

Advirto, desde logo, que, em se tratando de matéria atinente à requisito de admissibilidade, caso prevaleça o presente entendimento, devem os autos retornarem ao E. Desembargador Relator para votação do mérito do recurso de apelação.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora